Tribunal: TJDFT
Processo: 0001644-41.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0001644-41.2016.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANDRE CARVALHO MARINHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 14221640) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 635.659, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 506). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” Assim, verifica-se que no julgamento do tema 506 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que se presume usuário e não comete infração penal quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle a respeito. Destacou-se, ainda, que essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu as seguintes ementas: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. O inconformismo do embargante (alegação de omissão no que concerne ao "controle difuso de constitucionalidade do Art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que fere os direitos à intimidade, à vida privada e à liberdade") revela tentativa de modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. II. O voto condutor do acórdão embargado, conforme salientado no parecer do Ministério Público, enfrentou os argumentos e elencou pormenorizadamente as razões de convencimento (inclusive no que concerne à imprescindibilidade do aguardo da decisão final no RE 635.659/SP, bem como quanto ao entendimento de que "a alegada tutela da intimidade, vida privada e autodeterminação não pode ir ao extremo de ferir o interesse público"), a prevalecer tese contrária aos interesses do embargante III. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco à decisão colegiada, devida e suficientemente fundamentada (obscuridade, contradição, omissão - Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. PENAL. I. Tipicidade da conduta penal de delito "duradouro" (ou permanente) ex vi do Artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. II. Legitimidade da transação penal (descumprida) e da denúncia. Revelia. Prova subjetiva exauriente. Sentença absolutória centrada na abordagem policial aleatória ou imotivada. PROCESSO PENAL. I. Patrulhamento ostensivo de policiais militares no trânsito. Atitude de condutor de veículo automotor consistente em apresentar "certo nervosismo" e "olhar muito ao veículo oficial" que transitava no outro lado da pista. Experiência da criminalística. Suspeita (inicial) fundada à respectiva abordagem policial. II. Busca policial do interior do veículo resultou na localização de 20,90g de "maconha" acondicionados próximo à alavanca da marcha, a par de uma balança no porta-luvas do automóvel. Justa causa à apreensão. Legalidade da medida de obtenção de prova (CPP, Artigo 240, § 2o c/c Artigo 244). Recurso provido. Portanto, diante do julgamento do recurso extraordinário paradigma, que dava sustentação à suspensão mencionada, e da publicação da tese, determino a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Brasília, 17 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal